Tribunal: STF
Processo: ARE 694229
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOMEAÇÃO À PENHORA DE PRECATÓRIOS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIAS ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A discussão acerca da possibilidade de a Fazenda Pública recusar a nomeação de precatórios à penhora, em razão da desobediência à ordem de preferências estabelecida na legislação processual de regência (CPC e Lei 6.830/1980), restringe-se ao âmbito infraconstitucional.



    II – Agravo regimental improvido.